Tribunal: STF
Processo: HC 100872
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
   PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. GRAVIDADE DO CRIME. 
   REFERÊNCIA HIPOTÉTICA À POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES 
   PENAIS. FUNDAMENTOS INIDÔNIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. VEDAÇÃO 
   DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PRESO EM FLAGRANTE POR 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES [ART. 44 DA LEI N. 11.343/06]. 
   INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA 
   INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA 
   HUMANA. ARTS. 1º, III, E 5º, LIV E LVII, DA CB/88.
1.	A 
   jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a 
   gravidade do crime não justifica, por si só, a necessidade da 
   prisão preventiva. Precedentes.
2.	A referência hipotética à 
   mera possibilidade de reiteração de infrações penais, sem nenhum 
   dado concreto que lhe dê amparo, não pode servir de supedâneo à 
   prisão preventiva. Precedente.
3.	A vedação da concessão de 
   liberdade provisória ao preso em flagrante por tráfico de 
   entorpecentes, veiculada pelo artigo 44 da lei n. 11.343/06, 
   consubstancia afronta escancarada aos princípios da presunção da 
   inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa 
   humana [arts. 1º, III, e 5º, LIV e LVII, da CB/88]. Daí a 
   necessidade de adequação desses princípios à norma veiculada no 
   artigo 5º, inciso XLII, da CB/88.
4.	A inafiançabilidade, por si 
   só, não pode e não deve constituir-se em causa impeditiva da 
   liberdade provisória.
5.	Não há antinomia na Constituição do 
   Brasil. Se a regra nela estabelecida, bem assim na legislação 
   infraconstitucional, é a liberdade, sendo a prisão a exceção, 
   existiria conflito de normas se o artigo 5º, inciso XLII 
   estabelecesse expressamente, além das restrições nele contidas, 
   vedação à liberdade provisória. Nessa hipótese, o conflito 
   dar-se-ia, sem dúvida, com os princípios da dignidade da pessoa 
   humana, da presunção de inocência, da ampla e do devido processo 
   legal.
6.	É inadmissível, ante tais garantias constitucionais, 
   possa alguém ser compelido a cumprir pena sem decisão transitada 
   em julgado, além do mais impossibilitado de usufruir benefícios 
   da execução penal. A inconstitucionalidade do preceito legal é 
   inquestionável.
	Ordem concedida a fim de que a paciente aguarde
   em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória.